Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-91.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA. VALOR MÍNIMO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social do infante de 6 (seis) anos de idade, a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, mostra-se mais adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Em que pese a inexistência de emprego regular, tal fato não é suficiente, por si só, para deduzir que o réu não dispõe de recursos e justificar a fixação da pensão alimentícia em valor deveras módico, especialmente se abaixo do que ele já costumava contribuir espontaneamente.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.